Tribunal: TJBA
Processo: 8030153-59.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8030153-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCIA GUEDES TOURINHO

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO, MARCELLE TOURINHO ROCHA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (5)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO CONSTANTE DA RENAME. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE CADUCIDADE DA MULTA. INOCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR NO ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA. EXCESSIVIDADE E INEXEQUIBILIDADE DO COMANDO JUDICIAL. JUSTA CAUSA PARA O DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO DA MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL DIFERIDO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia em execução de título judicial oriundo de mandado de segurança que determinou o fornecimento imediato do medicamento Temozolomida (75 mg e 150 mg), fármaco não constante da lista RENAME e de importação necessária, sob pena de multa diária inicialmente fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 192.000,00, posteriormente majorada para R$ 2.000,00, limitada a R$ 250.000,00. O ente estatal sustenta a caducidade das astreintes por ausência de confirmação no julgamento de mérito, bem como a excessividade da multa e a necessidade de contagem apenas em dias úteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve caducidade da multa cominatória diante da suposta ausência de confirmação da liminar no acórdão concessivo da segurança; (ii) estabelecer se é cabível a revisão das astreintes diante da inexequibilidade inicial da ordem judicial e da justificativa apresentada pelo ente estatal para o atraso no cumprimento; e (iii) determinar se a contagem do prazo para incidência da multa deve ocorrer em dias úteis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a tese de caducidade da multa, pois o acórdão concessivo da segurança tornou definitiva a liminar anteriormente deferida, confirmando integralmente o comando judicial que instituiu as astreintes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor das astreintes apenas em hipóteses excepcionais de exorbitância ou irrisoriedade, bem como quando evidenciada justa causa para o descumprimento da ordem judicial.

A determinação de fornecimento imediato de medicamento importado revela-se materialmente inexequível, pois a aquisição depende de procedimentos administrativos internos e de autorização de importação, circunstâncias que tornam impossível o cumprimento imediato da ordem judicial.

A justificativa apresentada pelo Estado da Bahia acerca da necessidade de prazo para aquisição do fármaco demonstra motivo legítimo para o atraso, de modo que a majoração da multa diária para R$ 2.000,00, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A revogação da majoração das astreintes mostra-se adequada diante da justa causa para o descumprimento e da inexequibilidade inicial do comando judicial.

O termo inicial da incidência da multa deve ser fixado a partir de 30 dias após a petição na qual o ente estatal justificou a necessidade de dilação de prazo para aquisição do medicamento, período considerado razoável para viabilizar o cumprimento da ordem.

A multa cominatória possui natureza processual, razão pela qual o prazo para cumprimento da obrigação de fazer deve ser computado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impugnação parcialmente
acolhida
.

Tese de julgamento
:

A confirmação da liminar no acórdão concessivo de mandado de segurança afasta a alegação de caducidade das astreintes anteriormente fixadas.

A majoração da multa cominatória deve ser afastada quando evidenciada a inexequibilidade inicial do comando judicial e a existência de justificativa plausível para o atraso no cumprimento da obrigação.

O termo inicial da incidência das astreintes pode ser diferido quando necessário para assegurar prazo razoável ao cumprimento da obrigação judicial.

O prazo para cumprimento de obrigação de fazer sujeita à multa cominatória possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 231, §3º, 497, 536, §1º, 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.926.741/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026; STJ, REsp nº 1.915.484/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026; STJ, REsp nº 2.066.240/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2023; STJ, REsp nº 1.778.885/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030153-59.2023.8.05.0000
, em que figuram como exequente
M
Á
RCIA GUEDES TOURINHO

e como executado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher, em parte, a impugnação do Estado da Bahia
, nos termos do voto do relator.

Salvador,